Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se pronunciar sobre o pedido de gratuidade de justiça quando, solicitado na inicial, o juiz, em ato de deferimento, não passa qualquer condenação em honorários contra a parte requerente. Nesses casos, considera-se deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. A fraude à execução repele a conduta do devedor que, com o objetivo de prejudicar o credor, se desfaz de seus bens com o propósito de tornar o patrimônio insuficiente para o pagamento da dívida. Havendo a alienação de bem pelo devedor no curso de execução movida contra si, a fraude torna-se presumida juris tantum.
3. A preclusão temporal visa garantir a estabilidade, a segurança jurídica e a efetividade do processo; ocorre quando uma parte perde a oportunidade de praticar um ato processual em razão do esgotamento do prazo legal ou judicialmente fixado.
4. "O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507)" (TJDFT ApCv N.0731783-33.2019.8.07.0001).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.